Tribunal: TJBA
Processo: 8057216-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057216-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ALDO ALBERTO FAGUNDES NARICI

Advogado(s)
:
FABIANA FERNANDES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência para limitar reajuste de plano de saúde coletivo aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, sob alegação de omissão, contradição, erro na distribuição do ônus da prova, ausência dos requisitos da tutela e vedação de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à exigência de laudo atuarial, à distinção entre plano coletivo e individual, à distribuição do ônus da prova e à presença dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta de forma suficiente as matérias suscitadas, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de demonstração técnica idônea dos critérios de reajuste, em cognição sumária, justifica a manutenção da tutela provisória, sem prejuízo de dilação probatória na ação principal.

5. O reajuste de plano coletivo submete-se ao controle judicial de abusividade, podendo-se aplicar, por analogia, os índices da ANS diante de falta de transparência.

6. O ônus de comprovar a legalidade do reajuste incumbe à operadora, e a medida não é irreversível, pois admite compensação futura, ao passo que sua revogação pode comprometer o direito à saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8057216-88.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como embargado,
ALDO ALBERTO FAGUNDES NARICI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)